Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715943-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CULT 22 - BAR E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório da Execução, com base no Provimento 13/2012, alterado pelo Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria de Justiça do TJDF, estabelecendo, a partir de então, o prazo inicial de fluência da prescrição intercorrente da pretensão. O agravante afirma que se aplica ao caso os normativos citados, porquanto o valor atualmente executado é de R$ 11.194,86; que há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do processo, com violação ao princípio da oficialidade, prejuízo ao interesse e ao seu direito à satisfação do crédito; que há ofensa ao art. 40 da LEF e ao decidido no REsp. 1340553/RS, de sorte que não se cogita o início da prescrição intercorrente na hipótese de arquivamento determinado de ofício, sem qualquer tentativa de localização do devedor, mas apenas motivado pelo suposto baixo valor do débito executado. Após discorrer sobre os seus requisitos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se o regular prosseguimento da execução. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, tendo em vista a notícia de reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem (ID n. 26007130), com alteração do seu teor, não subsiste o interesse recursal para o prosseguimento do agravo de instrumento, Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora